Tribunal: STF
Processo: HC 226129
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, embora ex officio tenha redimensionado a pena aplicada ao paciente, não conheceu do writ manejado perante aquela Corte (eDOCs 5 e 6).



    Insiste a impetrante, porém, (i) na imperiosidade da absolvição do paciente do crime de roubo circunstanciado, ante a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, e, subsidiariamente, (ii) em nova modificação da reprimenda, para “que o acréscimo na 3a fase da dosimetria [...] seja o determinado, de oficio, pela autoridade coatora, isto é, 1/3, e não 3/8 (três oitavos), que deverá incidir sobre a pena intermediária imposta pelo TJRJ de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (dias) de reclusão”.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente